Tribunal: TJES
Processo: 5009430-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009430-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

AGRAVADO: IZABEL MARIA ARRIGONI PAZINI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO DE PREMISSA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça admite o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, sendo também possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso (EDcl no RMS 52.044/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

3. O acórdão embargado deixou claro que o serviço de
home care
apresenta-se, em um juízo de cognição superficial, na modalidade de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, tornando possível o estabelecimento do regime de coparticipação.

4. O acórdão embargado incorreu em erro de premissa, apenas quando, em reforço à argumentação, interpretou equivocadamente o disposto no art. 45, § 1º, do regulamento do plano de saúde, para justificar a cobrança das sessões de fisioterapia neurofuncional.

4. A interpretação equivocada da cláusula contratual, por sua vez, não afasta a conclusão no acórdão embargado quanto à exigência da coparticipação em relação às sessões de fisioterapia, por estarem inseridas no serviço de
home care
, na modalidade de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5009430-23.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IZABEL MARIA ARRIGONI PAZINI

ADVOGADOS : AIRTON SIBIEN RUBERTH E

BRUNO HEMERLY SILVA

RECORRIDA : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA
FINANCEIRO BANESTES - BANESCAIXA

ADVOGADO : ADRIANO FRISSO RABELO

MAGISTRADO : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para possibilitar a cobrança da coparticipação da usuária nas sessões de fisioterapia neurofuncional fornecidas pelo plano de saúde.

A Embargante sustenta a existência de erro de premissa, pois a cláusula contratual que prevê a coparticipação sobre consultas e exames básicos de apoio diagnóstico, em regime domiciliar, não se aplica às sessões de fisioterapia neurofuncional, relacionadas ao serviço de
home care
na modalidade assistência domiciliar.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício (ID 6357050).

Em contraditório recursal, a Embargada pede o desprovimento do recurso (ID 7406730).

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça admite o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, sendo também possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso (EDcl no RMS 52.044/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Na situação dos autos, verifico que o acórdão embargado deixou claro que o serviço de
home care
prestado à Embargante apresenta-se, em um juízo de cognição superficial, na modalidade de
assistência domiciliar
, e não de
internação domiciliar
, tornando possível o estabelecimento do regime de coparticipação.

De outro lado, o acórdão embargado realmente incorreu em erro de premissa, quando, em reforço à argumentação, interpretou equivocadamente o disposto no art. 45, § 1º, do Regulamento do Plano Banescaixa, para justificar a cobrança das sessões de fisioterapia neurofuncional.

A referida cláusula contratual prevê a coparticipação em consultas e exames básicos de apoio diagnóstico em regime domiciliar, no patamar de 30% (trinta por cento). Contudo, as sessões de fisioterapia neurofuncional não se inserem no conceito de “consultas” e “exames básicos de apoio diagnóstico”.

O regulamento do plano de saúde define “consulta”, como
[...] ato realizado pelo médico que avalia as condições clínicas do beneficiário [...]
, e “exame”, como
[...] procedimento complementar solicitado pelo médico, que possibilita uma investigação diagnóstica,
para melhor avaliar as condições clínicas do beneficiário [...]
(art. 101).

Além disso, o art. 45 e incisos, do Regulamento do Plano Banescaixa, não inclui o serviço de fisioterapia em consultas ou exame básico de apoio diagnóstico.

Logo, deve ser decotada da fundamentação do acórdão embargado a aplicação, no caso concreto, do disposto no art. 45, § 1º, do Regulamento do Plano Banescaixa.

A interpretação equivocada da cláusula contratual, por sua vez, não afasta a conclusão no acórdão embargado quanto à exigência da coparticipação em relação às sessões de fisioterapia, esta entendida como atividade de caráter ambulatorial, programada e continuada, realizada na residência da Embargante.

Como asseverado no acórdão embargado, cuida-se de serviço de
home care
, na modalidade de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar. Por esse motivo, a Embargante não está isenta da necessária contrapartida, ou seja, do pagamento da coparticipação previsto no contrato.

Nem diga a Embargante que deve ser aplicado o disposto no art. 19, do Regulamento do Plano Banescaixa, que prevê a cobertura integral de procedimentos de fisioterapia, em decorrência da
internação hospitalar
, pois, a princípio, não se está diante dessa modalidade de
home care
. Somente após a dilação probatória no processo originário é que será dirimida a controvérsia.

Assim,
[...]
à luz do princípio da força obrigatória dos contratos, não vislumbro qualquer justificativa para deferir ao agravante a assistência domiciliar de forma gratuita, sem coparticipação. Do contrário, a existência da referida determinação judicial repercutiria no desequilíbrio da relação contratual e, consequentemente, na oneração excessiva da seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados [...]
(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5000471-97.2021.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Dt. Julg. 09.03.2022).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, apenas para decotar da fundamentação a aplicação do art. 45, § 1º, do Regulamento do Plano Banescaixa, mantendo inalterados os demais aspectos do acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5009430-23.2022.8.08.0000_DI_AI_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)